Tribunal: TJDFT
Processo: 0707431-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0707431-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ROCHA NUNES NETO AGRAVADO: VARY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VARY PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A, FINBY PAGAMENTOS S.A, MARCOS LEANDRO CARDOSO SILVA, LEONARDO ELMIRO DASSUMPCAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do processo 0711138-34.2022.8.07.0016, que indeferiu a medida de urgência para seja determinado o arresto do valor de R$22.028,43, via SISBAJUD das contas dos agravados. O pedido do agravante é para que seja revista a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. A teor dos arts. 300 e 303 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte, pois a celeridade é uma das principais características do rito estabelecido pela Lei n. 9099/95, somente sendo justificável a antecipação de tutela em casos de risco de perecimento do direito. No caso sob exame, ainda que se admitisse o arresto na fase em que se encontra o processo (conhecimento), o pedido formulado pela parte autora em sede de tutela de urgência não demonstra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, não pode o magistrado declarar a existência de um direito, de modo a possibilitar a formação da coisa julgada material, nesse momento de cognição sumária da questão posta em juízo. Nesse cenário, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, de modo que a questão deve analisada em sede de cognição exauriente, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para manifestação. Brasília/DF, 15 de março de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora